Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-78.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800786-78.2022.8.14.0000

PACIENTE: ILDEGLAN CASTRO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – ART. 217-A, DO CP.
1)

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DA
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

– NÃO CONHECIMENTO. A alegação de negativa de autoria delitiva é questão que demanda revolvimento e análise do conjunto fático-probatório dos autos principais, inviável por meio do presente
mandamus
. Demais disso, a ausência de realização de audiência de custódia configura-se

mera irregularidade superada pela decretação da prisão preventiva, novo título apto a justificar a privação da liberdade do paciente. Não conhecimento.
2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Estupro praticado, em tese, contra vítima de 16 (dezesseis) anos de idade, enteada do paciente, mediante a prática de conjunção carnal, ocorrida na casa em que ambos residem, denotando-se a necessidade se acautelar o meio social, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, restando evidenciado o risco real de reiteração delitiva. Imprescindibilidade da segregação cautelar lastreada em dados concretos extraídos dos autos.

3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, ainda que comprovados, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
4
)

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Wandergleisson Fernandes Silva em favor de ILDEGLAN CASTRO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e 648, inc. I, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra o impetrante, que o paciente se encontra preso desde 24 de outubro de 2021, por força de prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB, aduzindo não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, tendo em vista a retratação posterior da vítima.

Alega, por fim, estar o coacto sofrendo constrangimento ilegal por ausência de requisitos da prisão preventiva, bem como em virtude de não realização da audiência de custódia, sendo que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, razão pela qual requer a concessão do
writ.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 38/40.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo parcial conhecimento e, nesta parte, pela denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude de se encontrar preso preventivamente, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, bem como em virtude da não realização da audiência de custódia, aduzindo ainda não ter o aludido paciente incorrido na conduta típica a ele imposta, sendo possuidor de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, quanto ao argumento de negativa de autoria, sabe-se que o
mandamus,
por se tratar de via cognitiva, não admite o revolvimento do conjunto fático probatório,
razão pela qual tal alegação não merece ser conhecida na hipótese,
devendo ser melhor apurada em momento oportuno para tanto, a quando da instrução processual.

Demais disso, cabe asseverar que se encontra superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente em razão da não realização de audiência de custódia, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema, motivo
pelo qual tal argumento também não deve ser conhecido
.

Nesse sentido, verbis:

STJ:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA VÁLIDO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.

(...)

2. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade.

(...)

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (STJ - HC: 585811 GO 2020/0129390-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

In casu,
vê-se que a magistrada de primeiro grau fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial, ante a necessidade de garantia da ordem pública
,

pois o crime foi praticado, em tese, contra uma adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, enteada do paciente, mediante a prática de conjunção carnal, ocorrida na casa em que ambos residem,
tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, restando evidenciado o risco real de reiteração delitiva, consoante as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese
.

Por fim, ressalta-se que, condições pessoais favoráveis, são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do paciente, tampouco
a sua

substituição por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP, posto que evidente a necessidade da medida extrema, restando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB. Assim, as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto.

Belém, 04/03/2022